Tribunal: TJDFT
Processo: 0736147-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. INTERPRETAÇÃO LITERAL ESTRITA. ART. 111 DO CTN. TEMA 250 DO STJ. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 61, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 769/2008. AUTOR PORTADOR DE MIOCARDIOPATIA DILATADA IDIOPÁTICA. DOENÇA GRAVE E INCAPACIENTE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. PERDA RELEVANTE DA FUNÇÃO CARDÍACA. REQUISITOS NECESSÁRIOS LEGAIS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL. DATA DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar o direito do autor à isenção de imposto de renda e à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre os seus proventos, bem como para condenar o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados a esse título a partir do mês da concessão da aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o autor tem direito à isenção de imposto de renda e à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre os seus proventos de aposentadoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando os réus foram devidamente intimados a se manifestarem sobre os esclarecimentos prestados pela perita, permanecendo, contudo, inertes. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
4. Somente o servidor inativo diagnosticado com as doenças expressamente elencadas no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 faz jus à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria, não se admitindo interpretação extensiva ou analógica desse rol, nos termos do art. 111 do CTN e da tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 250 dos recursos repetitivos.
5. O art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, que regulamenta o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, estabelece alíquota de 11% a incidir apenas sobre a parcela que ultrapasse o dobro do limite máximo fixado para os benefícios do RGPS ao aposentado ou pensionista portador de doença incapacitante.
6. Caso concreto em que, expressamente constatado pelo laudo pericial se enquadrar o autor como portador de cardiopatia grave e incapacitante, imperativo reconhecer estarem preenchidos os requisitos necessários à concessão da isenção de imposto de renda e à redução da base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária.
7. Quando a doença for preexistente, o termo inicial da isenção, para fins de restituição dos valores descontados indevidamente da folha de pagamento, deve ser o mês da concessão da aposentadoria, nos termos do art. 35, § 4o, I, “a”, do Decreto n. 9.580/2018.
IV. DISPOSITIVO
8. Remessa necessária e recurso conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § § 2o e 3o; art. 1.012; art. 1.013. CTN, art. 111. Lei 7.713/1988, art. 6o, XIV. Lei Complementar Distrital n. 769/2008, art. 61, § 1o. Decreto n. 9.580/2018, art. 35, § 4o, I, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 250. TJDFT, APC 0713212-21.2023.8.07.0018, Rel(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 09/12/2025. TJDFT, APC 0713156-85.2023.8.07.0018, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 30/04/2025.